Tribunal: STF
Processo: ARE 1581482
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Ausência de vícios. Mero inconformismo. Caráter protelatório. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, uma vez que a petição de recurso extraordinário não apresentou articulação argumentativa que demonstrasse a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vício de contradição, considerado a argumentação apresentada no agravo regimental.

    III. Razões de decidir

    3. O recurso extraordinário com agravo teve seguimento negado por não ter atendido a norma do art. 102, § 3º, Constituição Federal e art. 1.035, § 1º, do CPC, pressuposto de cabimento do recurso. Logo, não há que se falar em contradição fundada na suposta clareza do inconformismo quanto à questão de fundo discutida no recurso, matéria cuja análise restou prejudicada.

    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que foi assentado no julgado em decorrência do inconformismo da parte embargante, conforme entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal, revelando-se protelatório o recurso que, fundado em alegações manifestamente inadmissíveis, busca o rejulgamento do feito desprezando as manifestações desta Corte reiteradas no ato impugnado.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.